Tribunal: CARF
Processo: 19647.002784/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.002784/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.944 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
SAINODA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
CONHECIMENTO. DESISTÊNCIA. PARCELAMENTO.
Uma vez tendo a contribuinte formalizado sua desistência ao recurso para fins
de adesão à parcelamento, com expressa renúncia ao direito em que se funda
sua defesa e sem qualquer exceção, deixa de existir litígio quanto à totalidade
do montante objeto de lançamento, não se devendo conhecer do Recurso
Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, rejeitar a preliminar de
conversão em diligência levantada pela Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, que restou
acompanhada pelos Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Marcelo José Luz de Macedo e
Fellipe Honório Rodrigues da Costa. A seguir, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo José Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado),
Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente o conselheiro Lucas Esteves Borges, substituído pelo conselheiro José Roberto Adelino
da Silva.
Relatório
O resumo do feito até a fase impugnatória encontra-se corretamente delineado no
relatório da autoridade julgadora de 1a. instância, de e-fls. 1.270 a 1.274:
“(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.002784/2007-18
Fl. 1481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.944 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002784/2007-18

Contra a empresa em epígrafe, foi lavrado (sic), em 26/03/2007 (ciência
28/03/2007), os Autos de Infração a seguir relacionados, para exigência de
crédito tributário de R$ 2.921.504,78, referentes aos fatos geradores ocorridos
no ano-calendário de 2002.
(...)
2. Segundo a descrição dos fatos e Relatório de Auditoria Fiscal apurou-se
omissão de receitas caracterizada pela manutenção do passivo de obrigação já
paga e/ou incomprovada.
3. Ainda, intimado o contribuinte, por diversas vezes, a comprovar o saldo das
contas do passivo circulante e passivo exigido a longo prazo do fornecedor
Syngenta Proteção e Cultivos Ltda., não atendeu as intimações.
4. Em decorrência dos mesmos pressupostos fáticos, foram lavrados também os
autos de infração referentes ao PIS, à CSLL e à COFINS.
# DA IMPUGNAÇÃO
5. Inconformada, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 373 a 385), em 26
de abril de 2007, por meio da qual alega, em síntese:
5.1. PRELIMINARES DE NULIDADE: CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA/OFENSA AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE/ATO DEIXOU DE
CUMPRIR FORMAS PREVISTAS EM LEI (ART.104, 111, DO C.
CIVIL)/FALTA DE CLAREZA NA PROPOSIÇÃO: Conduta não está
corretamente tipificada. Alegação de omissão de receita embora tenha sido
demonstrada que inexistiu passivo fictício. Citação de vários e esparsos
dispositivos legais, dentro os quais não sabe de qual deles se defender e nem
aquele que disciplina a matéria em discussão.
5.2. DECADÊNCIA: PIS/COFINS (F.G. 31/01/2002). LANÇAMENTOS POR
HOMOLOGAÇÃO: Que decaiu o direito da Fazenda Constituir o crédito
tributário relativo aos valores de R$ 45.630,00, R$ 351.786,20 e R$ 477.192,35,
a título de PIS e COFINS, decorrendo mais de cinco anos entre o fato gerador
ocorrido em 31/01/2002 e a ciência do auto de infração realizada em 28/03/2007
5.3. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO/ERROS DE LANÇAMENTOS
CONTÁBEIS: Alega que os lançamentos contábeis, objeto do presente
processo, resultam de lançamentos contábeis incorretos nas contas Banco Itaú
S/A (R$ 477.192,35); Chuvatec Com. Irrigação (R$ 39.167,29) e Citibank S/A
(R$ 312.618,91), relativos a R$ 351.786,20; e Juros de Financiamento (R$
384.524,25), Fornecedores Diversos (R$ 1.695.893,13) e Banco do Brasil S/A
(R$ 334.766,11), relativos a R$ 1.513.879,31 e R$ 901.304,18, todos da conta
analítica do fornecedor Syngenta Proteção de Cultivo Ltda;
5.4. QUE O ERRO CONTÁBIL NÃO REPERCUTE NA CONTA DE
LUCROS E PERDAS;
5.5. SALDO DE SYNGENTA EM 31/12/02 PAGO: O saldo da conta de
Fornecedor de 31/12/2002 foi pago em 2003 (doc. 05, 09 e 06), através de
cheque, depósito ou transferência bancária e mediante Contrato de Assunção da
Dívida com garantia hipotecária entre a impugnante e a empresa Syngenta;
5.6. QUE O AUTUANTE IGNOROU QUE A IMPUGNANTE REGISTROU
OS PAGAMENTOS NOS LIVROS CONTÁBEIS E QUE O SALDO
CONSTANTE DO BALANCETE, encerrado em 31/12/2002, na conta
Fornecedor Syngenta Proteção de Cultivos Ltda é no valor de R$ 6.129.361,78,
conforme balancete e livro Razão, encerrados em 31/12/2002, apesar do total da
Fl. 1482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.944 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002784/2007-18

conta Fornecedores do Balanço, encerrado em 31/12/2002, incluindo a
Syngenta, ser no valor de R$ 8.520.346,69;
5.7. QUE NÃO HOUVE QUALQUER MANUTENÇÃO DO PASSIVO DE
OBRIGAÇÕES JÁ PAGAS NO FINAL DE 2002: Uma vez que a empresa
apura o IRPJ pelo lucro real anual, os valores apontados se referem a
transferência entre contas contábeis do passivo/fornecedores no decorrer dos
meses e os valores não transitaram pela conta contábil de lucros e perdas, não
afetando o lucro/prejuízo da empresa, ainda, que para existir passivo fictício
deve ser provado que os valores constantes da conta contábil ao final do
exercício não foram pagos no exercício seguinte (art. 180 da Lei n° n°
6.404/76);
5.8. CITAÇÃO AO 1o C.C.: Apresenta ementa do 1° C.C. para justificar que
durante o ano-calendário não configura omissão de receita pagamentos
registrados na contabilidade para empresa que apure o lucro real anual;
5.9. Quanto ao título de R$ 45.630,00, pago em 28/09/2001, a impugnante
equivocadamente, baixou contabilmente em 17/04/2002, porém, comprova que
a obrigação foi liquidada através do débito em conta e que existia saldo na conta
Caixa e Banco(doc. 8). Apresenta ementas de Acórdãos do Conselho de
Contribuintes;
5.10. JUNTADA POSTERIOR DOS PAGAMENTOS ainda não localizados;
5.11. Que os pagamentos realizados a longo prazo, referentes ao fornecedor
Syngenta, em 2003, conferem com os extratos bancários anexados (doc 10);
5.12. Que os valores R$ 351.786,20, R$ 477.192,35, R$ 1.513.879,31 e R$
901.304,18 foram lançados no livro Diário (doc 11);
5.13. Que o fiscal deixou de examinar os comprovantes apresentados: extratos
bancários, notas promissórias e registros no livro Razão e Balanço;
5.14. AUTO DE INFRAÇÃO COM BASE EM SIGNOS PRESUNTIVOS
SEM PREVISÃO LEGAL:
Contraria e ultraja os mais lídimos preceitos constitucionais (legalidade, não
confisco, segurança jurídica e patrimonial) ao impor o auto de infração com
base em signos presuntivos (presunção sem previsão legal) e informações não
conclusivas, sem observar contrato de novação de dívida, pagamentos
realizados e existência de saldo suficiente no Caixa;
5.15. PRINCIPIO DA VERDADE MATERIAL (PREVALÊNCIA): Exame dos
fatos e das provas trazidas pelas partes;
5.16. DA MULTA DE 75% CONFISCATÓRIA:
5.17. DOS JUROS A TAXA SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE.
5.18. IN DÚBIO PRO RÉU. ART 112 CTN
5.19. Protesta e requer, ainda, todos os meios de provas, inclusive pericial,
sobretudo para constatar que houve lucros tributáveis em períodos seguintes.
6. É o Relatório.
(...)”
2. A impugnação foi julgada improcedente pela autoridade julgadora de 1a.
instância, na forma de Acórdão de e-fls. 1.266 a 1.296, cuja ementa e resultado são a seguir
transcritos, verbis:
Fl. 1483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.944 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002784/2007-18

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO
DE
RECEITA.
MANUTENÇÃO
NO
PASSIVO
DE
OBRIGAÇÕES PAGAS E FALTA DÉ COMPROVAÇÃO DO PASSIVO.
Os valores consignados no passivo, relativos a obrigações pagas e/ou que o
interessado não logra comprovar, são legalmente presumidos como omissão de
receita.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO. CABIMENTO.
O lançamento com base em presunção é completamente aceitável em nosso
ordenamento jurídico. Nas presunções "juris tantum', incumbe ao sujeito
passivo o ônus de infirmar o fato indiciário caracterizador da presunção.
LANÇAMENTOS REFLEXOS (CSLL, PIS, COFINS)
Aplica-se às exigências ditas reflexas, o decidido em relação à exigência matriz
devido à íntima relação de causa e efeito entre elas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A impugnação é o momento previsto na legislação para a apresentação das
razões de defesa, com os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as provas que possuir.
PROVAS. JUNTA POSTERIOR.
Ajuntada de documentos após a impugnação somente é possível se
demonstrada, com fundamentos, a ocorrência de uma das situações previstas no
§ 4° do artigo 16 do Decreto n°. 70.235, de 1972.
VALIDADE DE DOCUMENTOS PERANTE TERCEIROS.
Documentos elaborados pela impugnante, por si só, não são hábeis a balizar
suas alegações, pois não se revestem dos requisitos indispensáveis para valerem
perante terceiros
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
PIS, COFINS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
A modalidade de lançamento por homologação se dá quando o contribuinte
apura montante tributável e efetua o pagamento do tributo sem prévio exame da
autoridade administrativa. Na ausência de pagamento, não há que se falar em
homologação, regendo-se a decadência pelos ditames do art. 173 do CTN, com
início do lapso temporal no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ser efetuado.
Fl. 1484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.944 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002784/2007-18

3. Cientificada a contribuinte da decisão de improcedência de sua impugnação em
26/03/2009 (cf. e-fl. 1.314), apresentou, em 28/04/2009 (e-fl. 1.319) Recurso Voluntário de e-fls.
1.320 a 1.362 e anexos, onde reitera seus argumentos já deduzidos em sede de impugnação,
acrescentando, em breve síntese:
3.1) Que justamente por terem sido citados inúmeros dispositivos legais,
consoante alegado pelo Recorrido, ainda que referentes a mesma matéria, resulta o cerceamento
ao direito de defesa da Recorrente, por esta não saber, ao certo, de qual deles se defender e nem
aquele que disciplina o ponto específico em discussão. A referência a muitos dispositivos é o
mesmo que não mencioná-los, visto que concorre, da mesma forma, para cercear o amplo direito
de defesa;
3.2) Assim, diante da incorreta tipificação legal, entende que é de ser declarado
nulo o Auto de Infração, reformando-se o Acórdão, por quatro motivos: em primeiro lugar,
porque a denúncia não pode ter força perante o contribuinte à vista do princípio da legalidade
porque só se pode fazer ou deixar de fazer o que a lei impõe; segundo, o contribuinte tem
cerceado o seu direito, constitucionalmente previsto, de ampla defesa; em terceiro lugar, nosso
direito privado tem consagrado que são nulos todos os atos que. deixarem de cumprir as formas
previstas em lei (artigo 104, III do Código Civil), preceptivas estas aplicáveis ao sistema
tributário por força dos artigos 109 e 110 do CTN; e, por último, feridos os princípios
norteadores do lançamento inscrito no art. 142 do CTN, que é a clareza na proposição do
lançamento;
3.3) Quanto ao entendimento esposado pela DRJ/REC no que diz respeito à
alegação de decadência para os fatos geradores de PIS e COFINS ocorridos em 31/01/2002, no
sentido de não ter sido efetuado nenhum pagamento das contribuições, alega que fato é que no
presente caso houve, sim, pagamento da Contribuição ao PIS e da COFINS, conforme se pode
verificar nos documentos acostados (DIPJ 2003, ano-calendário 2002), incidindo na espécie o
prazo delimitado no §4o., do art. 150 do CTN;
3.4) Dessa forma, não tem dúvida em afirmar que o lançamento da Contribuição
ao PIS e da COFINS é por homologação, e que o crédito tributário, relativo aos supostos valores
omitidos, de R$45.630,00, R$351.786,20, e R$477.192,35, está extinto pela decadência porque
decorreu mais de cinco anos desde a ocorrência do fato gerador em 31/01/2002, até a ciência do
auto de infração, em 28/03/2007, devendo ser nesse ponto o Acórdão igualmente reformado.
3.5) Que a Fiscalização ignorou que a ora Recorrente optou pelo lucro real anual e
que a suposta diferença, no decorrer do exercício civil, foi simples ajuste entre contas que nada
afetam o lucro e perda para apuração da renda, e que os valores constantes da conta do
fornecedor Syngenta Proteção de Cultivos Ltda., no balanço de 31/12/2002, foram pagas em
2003, conforme planilha de relação dos valores pagos (doc. anexado aos autos). Os pagamentos
realizados são comprovados através de extratos bancários e comprovantes de pagamento e
mediante Contrato de Assunção da Dívida com Garantia Hipotecária realizado entre a ora
Recorrente (Devedora) e a empresa Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.(Credora) (doc. anexado
aos autos), e foram registrados nos Livros Razão Sintético e Razão Analítico, onde consta o
saldo final de 2002 no valor de R$6.129.631,78 (doc. anexado aos autos);
3.6) Que se deve observar o resumo da movimentação da Conta do Fornecedor
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. em 2003: Saldo Final em 2002 - R$6.129.631,78 (doc.
anexado) Pagamentos Realizados em 2003 R$5.836.611,02 (doc. anexado) Diferença
R$293.020,76;
Fl. 1485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.944 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002784/2007-18

3.7) A Recorrente requer a juntada dos comprovantes de pagamento
posteriormente encontrados que demonstram o total pago de mais R$ 187.897,67 (cento e oitenta
e sete mil, oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos) em 2003 (doc.03);
3.8) Vale ressaltar que os pagamentos realizados a longo prazo, referentes ao
Fornecedor Syngenta Proteção de Cultivos Ltda., em 2003, conferem com os extratos bancários
anexados. Observa-se ainda que os valores R$477.192,35, R$351.786,20, R$1.513.879,31, e
R$901.304,18, apontados como receitas omitidas foram lançados no Livro Diário, conforme
documento acostado aos autos. Dessa forma, não procede a alegação do Fisco de que ocorreu a
manutenção no passivo de obrigações já pagas, ou que a exigibilidade não tenha sido
comprovada, como alega a fiscalização;
3.9) Muito menos o entendimento esposado pela 3a Turma da DRJ/REC de que é
possível efetuar o lançamento com base em presunção legal juris tantum, bastando à autoridade
administrativa, para a caracterização da infração, constatar a ocorrência do fato indiciário da
presunção, inobstante ter a ora Recorrente, através de incontestáveis documentos, comprovado
os fatos alegados;
3.10) No presente caso, inexiste omissão de receita, pois os valores lançados em
2002, na Conta do Fornecedor Syngenta Proteção de Cultivos Ltda., foram pagos em 2003 e
estão devidamente comprovados através dos lançamentos contábeis, cheques, extratos,
transferências e pagamentos de duplicatas. E aqueles valores que não foram pagos, estão sendo
cobrados pela empresa retro e é prova da inexistência do passivo fictício. Portanto, a denúncia
fiscal é improcedente e merece ser extinta por falta de liquidez e certeza;
3.11) Na realidade, o fisco ao pretender impor à ora Recorrente a exigência do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e reflexos sob a alegação de omissão de receitas, com base em
um passivo fictício, fundamentado em manutenção no passivo de obrigações, já pagas, deixou de
verificar, data venia, os comprovantes apresentados, tais como: extratos bancários, notas
promissórias, e registros no Livro Razão e Balanço da Recorrente;
3.12) Defende que, no presente caso. não se pode dizer que os documentos foram
omissos ou não merecem fé, nem que houve embaraço fiscal, como igualmente entendeu, data
venia, equivocadamente a 3a. Turma da DRJ/REC no Acórdão recorrido. E a prova é que o fisco
não faz menção a obstáculo ao seu trabalho; e quanto aos registros contábeis, utilizou-os no seu
levantamento;
3.13) A seguir, retoma a argumentação de necessidade de obediência aos
princípios da verdade material e da legalidade, alegando que o Fisco está a exigir IRPJ e reflexos
sem considerar todos os documentos acostados e os registros contábeis, ou seja, extrapolando os
limites da legalidade e, voltando a defender, ainda, o caráter confiscatório da multa aplicada, e, a
inconstitucionalidade da taxa SELIC, sustentando a inaplicabilidade desta última;
3.14) Ao final, insurge-se contra o indeferimento de diligência/perícia, sob o
argumento de que no presente caso, por se tratar de alegação de suposto passivo fictício, todos os
documentos juntados aos autos (comprovantes de pagamento; Contrato de Assunção da Dívida
com Garantia Hipotecária; Conta Fornecedores; Livro Razão; Balanço; etc.) devem ser
minuciosamente analisados por prova pericial, sob pena de cerceamento de defesa da ora
Recorrente;
3.15) Assim, a Recorrente reitera o pedido de realização de Perícia Contábil na
forma do disposto no artigo 16, IV, do Decreto no. 70.235/72, formulando quesitos;
Fl. 1486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.944 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002784/2007-18

3.16) Ainda, argumenta que a questão em lide está prenhe de certeza de que é
indevida a exigência fiscal, visto que o fisco homologou no desembaraço (sic). Mas, mesmo que
exista qualquer dúvida, esta deve favorecer ao contribuinte, à vista do Art. 112 do CTN
4. Assim, requer a reforma do acórdão recorrido para:
a) que seja anulado, em sede de preliminar, o Auto de Infração, eis que a infração
não foi corretamente tipificada e porque decaiu o direito do Fisco constituir o crédito tributário, a
título de PIS e COFINS, relativo ao fato gerador 31/01/2002, conforme demonstrado.
b) No caso de que se opte por adentrar o mérito da discussão, que seja julgado
improcedente in totum o Auto de Infração, reconhecendo a insubsistência do lançamento
tributário nele contido, bem como as multas e juros respectivos, como o consequente
arquivamento do respectivo processo.
c) Requer, igualmente, a produção de prova pericial ou diligência, nos termos do
art. 16, IV, do Decreto no. 70.235/72, conforme descrito alhures, e que em caso de dúvida se
interprete a norma jurídica da forma mais favorável à ora Recorrente (art. 112 do CTN) e a
juntada de documentos (docs.03 e 04), com base no art. 3o., inciso III, da Lei no. 9.784, de 1999,
e em farta jurisprudência desse Egrégio Conselho de Contribuintes.
5. Posteriormente, a recorrente encartou petição de e-fls. 1.440/1.441, onde
informa ter aderido ao parcelamento instituído pela Lei no. 11.941, de 2009, quanto á parte do
débito em lide, informando que, verbis:
“ (...)
Nesse cenário é que a Requerente, em cumprimento às disposições da
transação a que adere, desistem de forma expressa e irrevogável, renunciando
ao direito em que se funda a defesa apresentada, pelo que pedem seja
homologada a desistência nos termos da Lei n°. 11.941/2009.
(...)”
6. Encaminhados então os autos à unidade preparadora, esta segregou os
montantes que o contribuinte afirmava tencionar parcelar, mesmo com a desistência ao direito
supra (na forma daquela mesma petição de e-fls. 1.440/1.441) e retorna, a seguir, os autos à este
Colegiado (e-fls. 1.464 a 1.476).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
Quanto ao conhecimento do recurso
7. Cientificada a contribuinte da decisão de improcedência de sua impugnação em
26/03/2009 (cf. e-fl. 1.314), apresentou, em 28/04/2009 (e-fl. 1.319), Recurso Voluntário de e-
fls. 1.320 a 1.362 e anexos. Assim, o pleito é tempestivo.
8. Todavia, acerca do conhecimento recursal, noto que a desistência formulada
pelo contribuinte através da petição de e-fl. 1.440/1.441 abrange renúncia ao direito em que
Fl. 1487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.944 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002784/2007-18

funda toda a defesa apresentada, sem qualquer exceção, ainda que o contribuinte ali afirme
que tenha parcelado somente parte do montante do débito em litígio.
9. Destarte, uma vez renunciado o direito em que se funda a defesa (na qual se
buscava alegar: a) erro quanto ao registro da data de pagamento do passivo fictício e b) a
existência do passivo não comprovado, ambos objeto de lançamento), entendo ter restado
caracterizada a perda de objeto do recurso também para o restante do montante objeto de
lançamento em litígio (que, passa a sim a ser incontroverso, inexistindo litígio a partir da
desistência recursal formalizada).
10. Tal posicionamento, inclusive, não é novo neste CARF, conforme se
depreende do teor do Acórdão 1301-000.947, cujo teor a seguir adoto como razões de decidir
adicionais, verbis:
“(...)
RECURSO VOLUNTÁRIO
Deixo de tomar conhecimento do recurso voluntário, haja vista que a
contribuinte apresentou em 24/08/2009 (doc. de fls.. 230/232), expressa
desistência do mesmo, conforme transcrevo a seguir:
“SÃO PAULO ALPARGATAS S/A, requer, para efeito do que dispõe a Lei no.
11.941/09, a desistência total do recurso voluntário interposto em 24/08/2009.
Declara, ainda, que renuncia a qualquer alegações de direito sobre as quais se
fundamentam o referido recurso.
Com a edição do parcelamento instituído pela Lei n° 11.941/09, a Requerente
desistiu/renunciou ao direito em que se fundava o Recurso Voluntário por ela
interposto, desejando quitar tão somente aquela parte do débito em que fora
sucumbente na decisão da DRJ.
Todavia, com relação à parcela referente à multa de ofício exonerada, a
Requerente não renunciou ao seu direito, devendo os autos serem remetidos ao
C. CARF para julgamento do Recurso de Ofício, onde será mantida a decisão
prolatada em primeira instância administrativa, cancelando-se definitivamente
essa parte da cobrança.
Lembra a Requerente, por oportuno, que desistiu da discussão para adesão ao
parcelamento tão somente quanto ao débito denominado "principal" (CSLL
ano-calendário de 2001), permanecendo o debate em torno da multa lavrada,
em função de Recurso de Ofício face à decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamentos (DRJ), que a cancelou.
Em decorrência da adesão parcial aos termos da Lei n° 11.941/09, o processo
foi desmembrado, sendo que o débito principal foi transferido para controle no
Processo Administrativo n° 16151.000032/201182, remanescendo nos
presentes autos a discussão em torno da multa acima aludida.
Ocorre que, ao proceder à consolidação do débito no parcelamento, a
Requerente viu-se obrigada a parcelar também os valores exigidos a título de
multa (conforme comprovante anexo), uma vez que tais montantes são
indissociáveis do principal.”
Por elucidativo trago à questão os artigos 9o. e 13 da Portaria Conjunta
(RFB/PGFN) 2, de 2011, bem como o art. 78 da Portaria (MF) 256, de 2009 que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Fl. 1488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.944 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002784/2007-18

Art. 9o Para a consolidação de modalidade de parcelamento ou de pagamento à
vista com a utilização de crédito decorrente de Prejuízo Fiscal ou de Base de
Cálculo Negativa de CSLL, nos períodos de que trata o art. 1o, o sujeito passivo
deverá indicar:
I - os débitos a serem parcelados ou aqueles que foram pagos à vista; (...)
§ 2o A indicação dos débitos de que trata o inciso I do caput deverá ser
efetuada por intermédio dos sítios da RFB ou da PGFN na Internet nos
endereços mencionados no § 2o do art. 1o, ainda que o sujeito passivo tenha
anteriormente prestado esta informação perante unidade da RFB ou da PGFN
ou em razão do cumprimento do disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no
3, de 29 de abril de 2010, e, sendo o caso, na Portaria Conjunta PGFN/RFB no
11, de 24 de junho de 2010.
(...)
Art. 13. O prazo para desistência de impugnação ou de recurso administrativos
ou de ação judicial de que tratam o caput e o § 1o do art. 13 da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 6, de 2009, ficam reabertos até o último dia útil do mês
subsequente à ciência do deferimento da respectiva modalidade de
parcelamento ou da conclusão da consolidação de que trata o art. 28 da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6, de 2009.
§ 1o O sujeito passivo deverá selecionar débito com exigibilidade suspensa no
momento em que prestar as informações necessárias à consolidação de cada
modalidade, ainda que a desistência e a renúncia de que trata o caput sejam:
I - formalizadas pelo sujeito passivo após a apresentação das informações
necessárias à consolidação; ou
II - analisadas e acatadas pelo órgão ou autoridade competente, administrativo
ou judicial, em momento posterior à apresentação das informações necessárias
à consolidação.
Portaria MF,. 256, de 2009:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso
em tramitação.
§ 1° A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do
processo.
(...)
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente,
descabendo recurso da Procuradoria da Fazenda Nacional por falta de
interesse.
Conclui-se, no caso, que o requerimento de desistência, aliada ao fato de
que o processo administrativo só se conclui com o julgamento do último
recurso possível apresentado por qualquer uma das partes, e/ou com o
transcurso, in albis, do prazo recursal, conduzem a conclusão de que o
débito, objeto de confissão por parte do contribuinte, é aquele constituído e
informado por meio de Auto de Infração objeto da presente e, no caso,
quando da desistência e renúncia ao direito, efetuado pelo contribuinte,
Fl. 1489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.944 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002784/2007-18

ainda não existia trânsito em julgado no referido processo administrativo.
(grifei)
Por todo o exposto, conduzo meu voto no sentido de negar provimento ao
recurso de ofício e não conhecer do recurso voluntário.
(...)”
11. Ainda, entendo não cabível a realização de diligência, de forma a oportunizar
ao sujeito passivo qualquer nova manifestação quanto ao objeto da desistência supra, rejeitando-
se qualquer preliminar levantada neste sentido, uma vez inafastável a constatação de que a
petição de e-fls. 1.440 a 1.441 abrange, consoante legalmente demandado, renúncia expressa
“ao direito em que se funda a defesa apresentada”, contendo ainda, em meu entendimento,
expresso pedido de desistência do processo que ora se analisa, como um todo.
12. Assim, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, a partir da desistência
formalizada de e-fls. 1.440/1.441, declarando-se a definitividade da totalidade dos montantes
objeto de lançamento constantes de Autos de Infração de e-fls. 06 a 45 (inclusive quanto ao
montante ainda não segregado em processo diverso pela preparadora).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 1490
DF CARF MF
Documento nato-digital